Tribunal: TJSP
Processo: 2170401-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. R. DECISÃO QUE AFASTOU PARCIALMENTE A APLICAÇÃO DE ASTREITES À AGRAVADA. AGRAVANTE ACOSTOU AOS AUTOS FOTOGRAFIA E PRINTS DE TELA NÃO DATADOS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR SE HOUVE VIOLAÇÃO À TUTELA CONCEDIDA PARA ABSTENÇÃO DO USO COMERCIAL DA MARCA DA AGRAVANTE. INSTRUMENTOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. R. DECISÃO QUE AFASTOU PARCIALMENTE A APLICAÇÃO DE ASTREITES À AGRAVADA. AGRAVANTE ACOSTOU AOS AUTOS FOTOGRAFIA E PRINTS DE TELA NÃO DATADOS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR SE HOUVE VIOLAÇÃO À TUTELA CONCEDIDA PARA ABSTENÇÃO DO USO COMERCIAL DA MARCA DA AGRAVANTE. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA AGRAVADA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA FAZENDO USO DO NOME COMERCIAL DA AGRAVANTE. ASTREINTES DEVIDAS EM RELAÇÃO A ESSE PONTO. R. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.